Tribunal: TJSP
Processo: 1000756-02.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO – sentença parcialmente procedente, com condenação da empresa rodoviária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.665,44 equivalente aos pertences no interior das bagagens extraviadas, relacionados no boletim de ocorrência e formulário de extravio, e danos morais no valor de R$ 5.000,00 - Apelo da empresa

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO – sentença parcialmente procedente, com condenação da empresa rodoviária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.665,44 equivalente aos pertences no interior das bagagens extraviadas, relacionados no boletim de ocorrência e formulário de extravio, e danos morais no valor de R$ 5.000,00 - Apelo da empresa ré-– Relação de consumo submetida à Lei 8078/90 - Falha na prestação dos serviços da ré transportadora pelos danos causados ao consumidor – Passagem comprovando o transporte e tíquetes comprovando que as bagagens foram despachadas junto à empresa transportadora – Extravio definitivo das bagagens - Responsabilidade civil objetiva – artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 734 do Código Civil - Responsabilidade civil do transportador pelos danos causados às pessoas transportadas e às suas bagagens – Ausência de comprovação por parte da ré de qualquer excludente de responsabilidade civil objetiva – DANO MATERIAL – Devida a prestação de indenização em razão do extravio das bagagens despachadas pelo passageiro - Verossimilhança das alegações da parte autora, que relacionou no boletim de ocorrência e no formulário de extravio os pertences que se encontravam nas bagagens extraviadas, comprovando, ainda, ser o autor jogador da categoria de base de futebol, conferindo plausibilidade aos itens em sua maioria pertinentes à prática desportiva - Quantum indenizatório bem fixado e mantido - Dever de ressarcimento – DANO MORAL – Extravio definitivo da bagagem – Transtornos e expectativa frustrada que extrapolam a esfera do mero aborrecimento – Tentativa em vão pela parte autora, demonstrada na troca de mensagens, para solução do conflito na esfera extrajudicial - Falta de empenho e de informações consistentes acerca das providências tomadas pela empresa ré para minimizar os prejuízos sofridos – Razoável fixação do quantum indenizatório em favor do autor no importe de R$ 5.000,00, que não comporta redução – Sentença mantida - HONORÁRIA RECURSAL - Observância do Tema 1059 – Aplicação do art. 85, §11, do CPC, com majoração da honorária. RECURSO NÃO PROVIDO.